Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora da ação e condenou a Ré a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00(três mil reais).
2. Na origem a Autora, aqui Recorrida, ajuizou ação alegando que adquiriu ingresso para show da cantora Taylor Swift, programado para ocorrer no dia 18/11/2023, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ. Contudo, conforme relato contido na sentença “(...) após adentrar no local e longa espera às minutos do horário designado para o início, foi comunicado pela organização que, devido condições climáticas adversas, haveria o reagendamento para o dia 20 de novembro de 2203, data em que não mais poderia permanecer em outro Estado e assistir ao show. Aduz que o evento era desprovido de medidas mínimas para lidar com as altas temperaturas no ambiente e expunha a plateia a péssimas condições. Requer ao final a devolução do valor despendido com ingresso, bem como ressarcimento de despesas de passagens aéreas e transporte, tudo acrescido de indenização por danos morais”.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 63331735), nas quais a parte Recorrida pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença deve ser reformada, vez que inexiste ato ilícito no caso em apreço, pois as altas temperaturas experimentadas no Rio de Janeiro na semana da realização do show referido foi evento imprevisível, fora das previsões metereológicas, com recorde de temperatura, com sensação térmica histórica, tratando-se de fortuito externo, afastando a sua responsabilidade. A seguir, passou a defender, com argumentação minuciosa, que o público teve acesso à água potável nos dias dos eventos, desde o primeiro show da cantora Taylor Swift, que ocorreu no dia 17/11/2023. Assim, a Recorrida não descumpriu qualquer decreto ou portaria, ensejando a inexistência do dever de reparação. Quanto aos danos morais, a Recorrente alega que a Recorrida não produziu qualquer prova que demostre repercussão negativa no adiamento do show, motivo pelo qual não houve falha na prestação do serviço, ensejando a reformada da sentença proferida.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Não obstante a argumentação apresentada, razão não assiste à Recorrente, pois conforme já pontuado pelo Juízo de primeiro grau, apesar das altas temperaturas experimentadas no Rio de Janeiro na semana do show objeto de questionamento, que deu ensejo à remarcação do evento programado para realizar no dia 18/11/2023, condições climáticas já conhecidas antecipadamente, inclusive em virtude da repetição do cenário de calor extremo no dia anterior, a Requerida não adotou medidas para cancelar o espetáculo com antecedência. Assim, agindo dentro da programação, o público pagante, dentre o qual estava a Recorrida, se dirigiu ao local acreditando que o espetáculo seria realizado, e somente após longa espera em condições insalubres, foi anunciado o adiamento. Logo, houve falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
7. Igualmente, ao contrário do afirmado pela Recorrente, a falha na prestação do serviço, com o atraso no anúncio do adiamento do espetáculo, sujeitando a Recorrida a comparecer ao local, exposta a condições insalubres, gerou nela sentimentos de frustração e desconforto que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando o dever de reparação a título de dano moral.
8. No que se refere ao montante da condenação, as Turmas Recursais deste TJDFT firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. É necessário considerar ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$ 3.000,00, fixado pelo Juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto, não merecendo reparos a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.